Tribunal: TJMT
Processo: 1004197-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004197-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANISIO DE MORAES JARDIM - CPF: 157.696.741-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. LIMINAR INDEFERIDA. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO COMO MERO OPERADOR DO SISTEMA. TEMA 1.150 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E GESTÃO OPERACIONAL DA CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de reparação de danos materiais que indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

2.

O autor ajuizou ação indenizatória alegando ter direito a ressarcimento material a título de PASEP. Sustenta que, quando do saque do saldo existente na conta, deparou-se com valor inferior ao que faria jus, em razão da suposta aplicação incorreta dos índices de correção monetária pelo banco requerido.

3.

O magistrado rejeitou as preliminares e manteve o banco no polo passivo da demanda, ao fundamento de que o pedido do autor diz respeito à má administração da conta PASEP, e não à discussão dos índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor.

4.

O agravante sustenta que atua como mero operador do sistema PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de correção monetária. Alega que a responsabilidade pela gestão do programa compete ao Conselho Diretor, órgão vinculado à União Federal. Invoca a aplicação analógica da Súmula 77 do STJ e o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.150 daquela Corte. Requer a reforma da decisão para reconhecer sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

II. Questão em discussão

5.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ação indenizatória que versa sobre suposta divergência entre valores depositados e saldo disponibilizado em conta vinculada ao PASEP; e (ii) definir a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

III. Razões de decidir

6.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese jurídica reconhecendo expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demandas que discutem eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

7.

Deve-se distinguir as situações em que se discute a legalidade ou constitucionalidade dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor daquelas em que se questiona a correta aplicação desses índices ou a adequada gestão operacional da conta individual do participante. Na primeira hipótese, a legitimidade passiva é da União Federal, por meio do Conselho Diretor. Na segunda, a legitimidade é do Banco do Brasil, na qualidade de instituição financeira responsável pela operacionalização do programa e pela manutenção das contas individualizadas.

8.

A discussão é afeta à prestação do serviço bancário, à gestão operacional da conta e à correta aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor. Essa hipótese atrai a responsabilidade direta do Banco do Brasil, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150.

9.

A Súmula 77 do STJ não se aplica ao caso dos autos, pois diz respeito às ações que versam sobre as contribuições para o fundo PIS/PASEP, e não sobre a gestão operacional das contas individuais dos participantes.

10.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em ações que versam sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados em conta do PASEP, como a ausência de atualização monetária ou divergência entre valores depositados e saldo disponibilizado, a competência é da Justiça Comum Estadual, uma vez que não há interesse direto da União Federal na lide.

11.

A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, pressupõe a participação direta da União, entidade autárquica ou empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou oponente. No caso dos autos, a União Federal não integra a relação jurídica processual, não havendo litisconsórcio necessário que justifique o deslocamento da competência.

IV. Dispositivo e tese

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo suposta divergência entre valores depositados e saldo disponibilizado, caracterizando possível falha na administração da conta individual, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. A legitimidade passiva da União Federal, por meio do Conselho Diretor, restringe-se às hipóteses em que se discute a legalidade ou constitucionalidade dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor, e não quando se questiona a correta aplicação desses índices ou a adequada gestão operacional da conta individual do participante. 3. A competência para processar e julgar ações que versam sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados em conta do PASEP é da Justiça Comum Estadual, uma vez que não há interesse direto da União Federal na lide."-

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. contra decisão proferida na
Ação de Reparação de Danos Materiais no 1010315-66.2020.8.11.0041
, ajuizada por
ANISIO DE MORAES JARDIM
, que indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Em síntese, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1.150) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), porém, os documentos anexados aos autos demonstram que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela agravada.

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo e responder pelo pedido de revisão de saldo, pois é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, sendo responsabilidade exclusiva da União.

Defende a competência da Justiça Federal para o deslinde da lide, uma vez que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

A liminar pleiteada foi indeferida (344341876).

Nas contrarrazões (ID 344166388), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ação indenizatória que versa sobre suposta divergência entre valores depositados e saldo disponibilizado em conta vinculada ao PASEP, bem como à competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.

O banco agravante sustenta que atua como mero operador do sistema PASEP, sem qualquer poder de gestão sobre o fundo, competindo ao Conselho Diretor, órgão vinculado à União Federal, a responsabilidade pela administração do programa, incluindo a definição dos índices de correção monetária e a distribuição dos valores aos participantes. Invoca a aplicação analógica da Súmula 77 do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.150 daquela Corte para fundamentar sua ilegitimidade passiva.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Verifica-se, portanto, que o próprio precedente invocado pelo agravante reconhece expressamente sua legitimidade passiva para figurar em demandas que discutem eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Assim, fundamental distinguir as situações em que se discute a legalidade ou constitucionalidade dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor daquelas em que se questiona a correta aplicação desses índices ou a adequada gestão operacional da conta individual do participante.

Na primeira hipótese, a legitimidade passiva é da União Federal, por meio do Conselho Diretor e na segunda, a legitimidade é do Banco do Brasil, na qualidade de instituição financeira responsável pela operacionalização do programa e pela manutenção das contas individualizadas.

Destarte, conforme consignado na decisão agravada e nas contrarrazões apresentadas pelo agravado, a pretensão autoral não versa sobre a substituição dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor por outros índices econômicos, mas sim sobre suposta divergência entre valores depositados e saldo disponibilizado, caracterizando possível falha na administração da conta individual.

Trata-se, portanto, de discussão afeta à prestação do serviço bancário, à gestão operacional da conta e à correta aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, hipótese que atrai a responsabilidade direta do Banco do Brasil, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150.

Ressalta-se que a Súmula 77 do STJ, estabelece que "
a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP
", não se aplica ao caso dos autos, pois diz respeito às ações que versam sobre as contribuições para o fundo, e não sobre a gestão operacional das contas individuais dos participantes.

Da mesma forma, os precedentes jurisprudenciais invocados pelo agravante referem-se a situações em que se discutia a legalidade dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor, hipótese diversa da presente demanda.

No que tange à competência, em ações que versam sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados em conta do PASEP, como a ausência de atualização monetária ou divergência entre valores depositados e saldo disponibilizado, a competência é da Justiça Comum Estadual, uma vez que não há interesse direto da União Federal na lide.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026